Tribunal: TJSP
Processo: 2029053-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA. Decisão agravada que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante. Inconformismo. Cabimento. Documentos juntados aos autos que demonstram insuficiência de recursos financeiros. Decisão reformada.

Recurso provido.